Tribunal: TJMT
Processo: 1005027-79.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005027-79.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LHUAN BORGES PONCIANO - CPF: 060.888.261-50 (RECORRENTE), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), CAMILA CARDOSO CANTANHEDE - CPF: 055.647.331-00 (RECORRENTE), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
SUSPENSÃO INDEVIDA
DO
FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA QUE GEROU A SUSPENSÃO DEVIDAMENTE ADIMPL
IDA.
COBRANÇA IRREGULAR DE MULTA.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1. O

recurso

satisfez

regularmente
o
Princípio
da
Dialeticidade
, pois
impugnou

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
.

2.
Havendo

al
egação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
. No
caso
de
impugnação
,
cabe

ao

impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
o

impugna
do

não

faz
jus
ao

benefício
.
Inexistindo

provas
que
venham

fragilizar
a
hipossuficiência

alegada
,
bem

como

os

documentos

juntados
pela
parte

recorrente
, e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuida
de
.
Justiça
gratuita

mantida
.

3. As
concessionárias
de
saneamento

básico
e
fornecimento
de
água

potável

estão

autorizadas
a suspender
seus

serviços

em

caso
de
inadimplência
do
usuário
.
Ocorrendo a suspensão dos serviços de fornecimento de água

decorrente
d
e
fatura

devidamente

adimplida

pelo

consumidor
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
concessionária
.

4.
Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em
dobro
, salvo em

caso de engano

justificável. A
restituição

será

em dobro sempre que a

atividade do fornecedor for contrária à boa-fé

objetiva

(STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).

Havendo

cobrança
de
multa

por

irregularidade
que

foi

devidamente

sanada

pelo

consumidor
e
dentro
do
prazo

concedido

pelo

fornecedor
de
serviços
,
fica

configurada

a

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição

dobrada
.

5.
A
suspensão

indevida
no
fornecimento
de
serviço

essencial

como

ág
ua
e
energia

elétrica

em

residências

gera

dano
moral
in re
ipsa
.

6.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compen
satório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

No
caso
,
a

indenização
no valor de
R$
5.000,00
é
razoável
e
suficiente

para a
compensação
do
dano
moral.

7.
Recurso

conhecido
e
provido
.

8.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005027-79.2024.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrentes
:
LHUAN BORGES PONCIANO e CAMILA CARDOSO CANTANHEDE

Recorrido
:
AGUAS DE SINOP S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CAMILA CARDOSO CANTANHEDE
e LHUAN BORGES PONCIANO
ajuizaram

reclamação

em

face
de AGUAS DE SINOP S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

como

devida
a
cobrança
de
multa
,
em

razão
de
óbice
do
acesso
e
fiscalização

por

agentes
da
parte

reclamada
,
bem

como
regular a
suspen
são
do
fornecimento
de
água
,
porquanto

não

houve
a
devida

quitação
da
multa

aplicada
.
Julgou

improcedente

a

ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelas
partes
reclamantes
.
Em breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

foi

previamente

notificado

acerca da suspe nsão do fornecimento de água

em

sua

residência
; b) a
cobrança
de
multa
e
suspensão
de
água

são

indevidas
; c) o
suposto

débito
que
ensejou
o corte se
refere
à
fatura
de
dezembro
/2023,
devidamente

adimplida

em
15/01/2024; d) é
indevida a aplicação de multa p ela concessionária
; e e)
sofreu

dano
moral e material
decorrente
da
conduta
da
empresa

reclamada
,
devendo

ocorrer
a
restituição

em
dobro dos
valores

pagos

indevidamente

pelo

consumidor
a
título
de
multa
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedent
es

os

pedidos
da
inicial
.

Nas
contrarrazões
,
em

preliminar
, a
parte

reclamada

arguiu

ofensa

ao

princípio da dialeticidade e impugnou a gratuidade da justiça
.
No
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso

interposto
.

É a
sí
ntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
dev
ida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO

DO
ARGUMENTO
REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática entre as razões de decidir e os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC
/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENT
ENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contes
tação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

of
erecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro G
urgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

rec
ursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.
Em
análise

do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialetic
idade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

o
s

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicad
o
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
, com o
fundamento
de que a
cobrança
de
multa
é
devida
e,
em

razão
do
seu

não

pagamento

pelas
partes
reclamantes
,
não

há

conduta

il
ícita

cometida
pela
parte

reclamada

decorrente
da
suspensão
do
fornecimento
de
água
, pois
também

considerou
que
houve
a
devida

notificação

prévia
dos
consumidores
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

ra
zões

recursais
as partes
recorrentes

alegaram
que
não

foram

notificadas

previamente

acerca
da
suspensão
de
água

em

sua

residência
e a
cobrança
de
multa
pela
parte

reclamada
é
indevida
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
de
spesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC
),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Na
mesma

linha
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura R
ibeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023, DJe de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios

da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

con
trária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de prova
s de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso
Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.000
1; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, as partes
recor
rentes
se
declararam

hipossuficientes
, tendo, inclusive,
apresentado

cópia
de
sua
CTPS junto
ao

recurso

inominado
(ID 256162684/PJe2).

Destarte
,
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referid
o

benefício
.

Suspensão no
fornecimento
de
água
.

As
concessionárias
de
saneamento

básico
e
fornecimento
de
água

potável

estão

autorizadas
a
suspenderem

seus

serviços

em

caso
de
inadimplência
.

Tratando
-se de
fornecimento
de
água
no
Município
de Sinop, a
Lei
Complementar
Municipal no 98/2013, que
institui
a Política Municipal de Saneamento
Básico
,
prevê

os

casos

em
que
ele

pode
ser
interrompido
(art. 7o):

Art. 7o
Os

serviços

públicos
de
saneamento

básico

poderão
ser
interrompidos

nas

seguintes

hipóteses
:

I
-
situação
de
emergência

ou
de
calamidade

pública
,
especialmente
a que
coloque

em

risco a saúde do trabalhador de serviço de saneamento

básico

ou

a
segurança
de
pessoas
e
bens
;

II -
necessidade
de
efetuar

reparos
,
modificações

ou

melhorias

nos

sistemas

po
r

meio
de
interrupções

programadas
.

§ 1o
As

interrupções

programadas
a que se
refere
o
inciso
II do caput
dependerão
de
prévio

comunicado
.

§ 2o
Além
das
hipóteses

previstas
no caput,
os

serviços

públicos
de
abastecimento
de
água

potável

poderão
ser
interro
mpidos

nos

casos
de:

I -
manipulação

indevida
,
por

parte
do
usuário
, de
medidor

ou
de
qualquer

parte
da rede
pública

ou
da
ligação

predial;

II -
após
aviso, com
antecedência

mínima
de 30 (
trinta
)
dias
, e
prévia

notificação
:

a)
negativa
do
usuário

em

permit
ir

a

instalação
de
dispositivo
de
leitura
de
água

consumida
;

b)
inadimplência
do
usuário
do
serviço

público
de
abastecimento
de
água

potável
no
pagamento
da
respectiva

tarifa
.

§ 3o
Somente

poderá

ocorrer

a

interrupção

ou
a
restrição
do
fornecimento
de
água

por

inadimplência

a

estabelecimentos
de
saúde
,
a

instituições

educacionais
e de
internação

coletiva
de
pessoas
e a
usuário

residencial
de
baixa

renda
,
beneficiário
de
tarifa
social,
nos

termos
de norma
administrativa de regulação dos serviços que estabele ça

prazos
e
critérios
que
preservem

condições

mínimas
de
manutenção
da
saúde
das
pessoas

atingidas
.

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
própria

parte

reclamada

alegou
, tanto
em

sua

contestação

quanto

nas

contrarrazões

recursais
, que a
suspensão
dos
serviços
de
fornecimento
de
água

na

residência
das partes
reclamantes
se
deu

em

decorrência
da
fatura

referente

ao

mês
de
dezembro
/2023.

Ocorre
que,
não
obstante a
isso
, as partes
consumidoras

apresentaram
,
juntamente
com a
petição

inicial
,
Certidão

Negati
va
de
Débitos

emitida
pela
própria

concessionária
de
água
(ID 256161193/PJe2),
através
da qual é
possível

constatar
que no
mês
de
dezembro
/2023
foram

emitidas
duas
cobranças
,
uma
no valor de R$ 5
,64
e
outra
no
importe
de R$ 51,73, tendo
sido
ambas as
fatur
as

adimplidas
no
dia
01/02/2024.

Neste
contexto
,
em
que
pese

a

empresa

recorrida
alegar que a
suspensão
é
devida
, o que se
constata
é que o corte se
deu

em

razão
de
fatura

devidamente

paga

pelo

consumidor
,
razão
pela qual
fica

caracterizada
a
falha

na

pres
tação
de
serviços
da
parte

reclamada
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA
DO
FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURA ADIMPLIDA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há
duas
questões

em

discussão
:(
i
)
determinar
se a
suspensão
do
fornecimento
de
água
,
apesar
do
pagamento
da
fatura
,
configura

falha

na

prestação
de
serviço
; e(ii)
estabelecer
se o
dano
moral
decorrente
da
interrupção

indevida

jus
tifica

a

orientação

imposta
e o valor
arbitrado
.III. RAZÕES DE DECIDIRA
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
água
,
mesmo

após
o
pagamento
da
fatura
,
caracteriza

falha

na

prestação
de
serviço
e
afronta

os

direitos
do
consumidor
.O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

impõe

ao

fornecedor
a
responsabilidade

objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor

em

razão
de
defeitos

na

prestação
do
serviço
,
sendo

irrelevante

a

alegação
de
erro
no
sistema
.O corte do
serviço

essencial

por

erro

exclusivo
da
reclam
ada

dano
moral “in re
ipsa
”,

prescindindo
de
comprovação

específica
do
prejuízo
.O valor da
indenização

fixada

na

sentença

observa

os

critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
sendo

adequado
para
compensar
o
consumidor

pelos

transtornos

sofridos
e
de
sestimular

condutas

semelhantes

por

parte
da
prestadora
de
serviços
.IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso

desprovido
.
Tese
de
julgamento
:A
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
água
,
mesmo

diante
da
comprovação
do
pagamento
da
fatura
,
configura

falha

na

prestaç
ão
de
serviço
e
impõe

ao

fornecedor
o
dever
de
indenizar
o
consumidor

pelos

danos

morais

decorrentes
.(...) (N.U 1053663-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/02/2025,
Publ
icado
no DJE 21/02/2025)

Portanto
,
havendo
a
suspensão

indevida
dos
serviços

essenciais
de
fornecimento
de
água
,
há

conduta

ilícita

cometida
pela
concessionária

reclamada
.

Repetição
de
indébito
.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável, conforme

previsto no ar.
42, parágrafo

único, do CDC.

Apesar da discussão

acerca do real sentido da expressão "engano

justificável", o STJ sinaliza que a restituição

deve

o
correr

em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese

configurar atitude

contrária à boa-fé

objetiva.

Nesse sentido:

(...)
1
. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator
Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo
único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

(...)
6
. Repetição de indébi
to. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou

em

excesso

tem

direito à repetição de indébito

em dobro, salvo em

caso de engano

justificável. A restituição

será

em dobro sempre que a

atividade do fornecedor for contrária à boa-fé

objetiva. A cobrança
de valores

decorrentes de contrato

inexistente

configura

atividade

contrária à boa-fé

objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em
08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não

houve

recurso

interposto
pela parte

reclamante,
a
repetição de indébito

ocorrerá

na forma simples, tal

como

fixado

na

sentença, em

respeito

ao

princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turm
a

Recursal, Julgado

em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024
)

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
não

foi

evidenciado

pelas
partes
reclamantes

qualquer

pagamento

indevido
.

Vale
esclarecer
que
os

artigos
1o e 2o do
Decreto

Municipal no 205/2016
instituíram
as
tarifas

referentes

às

irregularidades

eventualmente

constatadas

na

utilização
dos Serviços
Públicos
de
Abastecimento
de Água e
Esgotamento

Sanitário
de Sinop,
cuja

cobrança
, inclusive,
ficou

ao

encargo
da
concessionária
.

No
caso
dos autos,
ficou

evidenciado
pela
empresa

reclamada
que,
pelo

fato
de o
hidrômetro

estar

localizado

na

parte
interna da
residência
das partes
reclamantes
,
havia

clara

dificuldade

em

realizar
a
sua

leitura
e,
por

consequência
,
medir
o
correto

cons
umo
mensal delas. As
irregularidades
se
enquadram

nos

itens
1.6 e 1.7 do
anexo
I do
referido

Decreto
Municipal.

Além

disso
,
foi

demonstrado
pela
concessionária
que
ao

constatar
a
referida

irregularidade
,
notificou

os

consumidores

em
26/09/2023
acerca
dela
(ID 256162679/PJe2),
todavia
,
em

razão
da
ausência
de
regularização
do
hidrômetro
,
foi

lavrado
Termo de
Ocorrência
de
Irregularidade

em
13/11/2023
(ID 256162678/PJe2),
também
com a
devida

notificação

ao

consumidor
,
informando -o acerca da continuidade da si tuação
irregular de
seu

cavalete
e
concedendo

prazo
de 15 (quinze)
dias
para
apresentar

manifestação
.

Em vista
disso
, da
análise
do
documento

juntado
no ID 256162679/PJe2, é
possível

aferir
que logo no
dia
22/11/2023
foi

solicitado

pelos

consumidores
o
des
locamento
do HD para
a

área
externa de
sua

residência
,
sendo

executado
pela
parte

reclamada

em
27/11/2023,
ou

seja
,
ainda

dentro
do
prazo
de 15
dias

concedido

na

alegada

notificação
.

Dessa forma,
verifica
-se
que, no presente

caso, a cobrança de multa ocorr
eu em decorrência de uma irregularidade que foi devidamente sanada pelo consumidor, inclusive dentro do prazo concedido pela concessionária.

Portanto, é devido o pleito de repetição de indébito, cuja restituição deve ser na forma dobrada.

Dano moral.

Suspensão
indevida
de
fornecimento
de
água
.

A
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial

como
é o
fornecimento
de
água
,
gera

dano
moral in re
ipsa
,
consoante
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
.

Nesse
sentido
:

RECUR
SO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.

QUESTÃO QUE DEVERIA TER SIDO ELUCIDADA POR MEIO DE LAUDO EXTRAJUDICIAL.
PRELIMINARES REJEITADAS.
CONTESTAÇÃO DE FATURA.

FORNECIMENTO DE ÁGUA.
ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.
CONSUMO ACIMA DA MÉDIA.
IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

DANO MORAL IN RE IPSA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE
ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...) 7. Dano moral in re
ipsa
. A
suspensão

indevida
no
fornecimento
de
serviço

essencial

como

água
e
energia

elétrica

em

residências

gera

dano
moral in re
ipsa
(N.U 1062847-
69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023; N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Ú
nica
,
Julgado

em
01/12/2022,
publicado
no DJE 02/12/2022). (...) 9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1006993-45.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/
2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA- USUÁRIO DOS SERVIÇOS- RELAÇÃO DE CONSUMO -AGUA– CORTE INDEVIDO DE AGUA – FATURAS P
AGAS FALHA NÃO IMPUTÁVEL A PARTE CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDA
DE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. A
recorrente

não

conseguiu

comprovar
a
legalidade
do corte de
água
,
não
se
desincumbindo
do
ônus

imposto

pelo
art. 373, II do CPC,
eis
que
o

reclamante

está

na
po
sse
desde

2006 ,

conforme

consta
no id. 232619822. 6.
A

interrupção

indevida
do
fornecimento
de
água

constitui

ato

ilícito

causador
de
dano
moral. 7.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verifica
ção
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in re
ipsa
. (...) (N.U 1019376-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/10/2024,
publicado
no DJE 21/10/2024)

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZ
ER - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPORTA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO ART. 14 CDC - INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando
há

suspensão

indevida
de
fornecimento
de
água
, de
fatura

paga
,
ademais

sem
aviso
prévio
,
caracteriza

ato

ilícito
e
enseja

reparação

por

dano
moral. 2.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in re
ipsa
. 3. O valor da
indenização
a
título
de
dano
moral,
arbitrado

n
a

sentença
,
mostra
-se fora dos
parâmetros
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
devendo
ser
adequados
. 4.
Sentença

reformada

apenas
para
adequar
o quantum
indenizatório
a
título
de
danos

morais
. 5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.
(N.U 1062847-69.
2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023).

No
presente

caso
, a
suspensão
do
fornecimento
de
água
é
ilegítima
,
nos

termos

acima

fundamentados
,
razão

por
que é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do
ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c.
STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso co
ncreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos prin
cípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/201
3,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente a suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial e a cobrança ilegal de multa, bem como
visando satisfazer o caráter compensatório e desincent
ivar a repetição da conduta ilícita, a indenização arbitrada em
R$ 5.000,00
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1019861-66.2023.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024 e N.U 1007057-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

recorrida
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
apenas
para
condenar
a
parte

reclamada
a

pagar
à

parte

reclamante

as
quantias
de:

a)
R$ 754
,16
(
setecentos
e
cinquenta
e
quatro
reais e
dezesseis
centavos)
,
a
título
de
repetição
de
indébito

já

na
forma
dobrada
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
; e

b)
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
, a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súm
ula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provim
ento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025